Tribunal: TJES
Processo: 0005076-56.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005076-56.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ESP SANTO DER
APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005076-56.2008.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST
ADO
DO ESP
ÍRITO
SANTO – DER
contra a r. sentença de fls. 264/269, integrada às fls. 275/276, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da

ação ordinária
ajuizada por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de

anular o auto de infração lavrado em desfavor da requerente, confirmando as tutelas de urgência deferidas às fls. 30/32 e 38/39.

O recorrente, em suas razões recursais acostadas às fls. 277/283, sustenta, em síntese, (i) a legalidade do auto de infração; e (ii) que é dever do proprietário do veículo arcar com o pagamento das multas de trânsito vinculadas aos seus veículos, ainda que tenham sido indicados os condutores infratores, a teor dos artigos 257, § 2º, 282, §3º, do Código de Trânsito, ainda mais se possuir entre sua frota automóveis com tal potencial (ex. Kombi, Vans, Microônibus), sem a devida licença exigida pelo Decreto Estadual no 4.090-N/1997.

Contrarrazões apresentadas às fls. 286/307.

Compulsando detidamente os autos, observo que
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
, ora apelada, ajuizou ação ordinária

em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, ora apelante, aduzindo, em síntese, que

é tradicional empresa sediada no Estado do Espírito Santo, cujo objeto social é a locação de automóveis, sendo que ao longo de seus 15 (quinze) anos de existência sua atuação sempre se pauto pela transparência e respeito à legislação.

Nesse ensejo, alega que no dia 27/01/2008 foi autuada pelo requerido pela suposta prática de “Execução de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal sem necessária habilitação perante o DER-ES”, tendo o veículo em uso sido apreendido, sem que a empresa recebesse qualquer orientação acerca dos procedimentos para sua liberação, a única informação dada pelo fiscal foi que a autora infringiu o art. 50, XXIII do Decreto 4.090-N, de 26 de fevereiro de 1997.

Afirma, outrossim, que por ocasião da fiscalização o veículo estava locado para a empresa SCHAIN ENGENHARIA LTDA, devidamente formalizado por meio de contrato firmado em 15/01/2008 e que pelo contrato a locatária tem direito de rodar 5.000 km/mês, inexistindo interferência da autora em relação a itinerário, ponto inicial e local e horário de utilização do veículo.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, o deferimento de tutela de urgência para liberação imediata do veículo, sem o adimplemento das multas e obrigações acessórias, a ser confirmada no julgamento do mérito, com a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular tramite processual, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no moldes outrora delineados.

Foi, então, diante dessa sentença, que o requerido interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

De início, é necessário pontuar que é incontroverso nos autos que a apelada não presta serviço de transporte de passageiros, sendo sua atividade comercial voltada para a locação de veículos.

No entanto, nos termos da sedimentada jurisprudência deste e. Sodalício, tal situação não elide a responsabilidade da apelada pelo pagamento da multa, ainda mas quando se trata de veículo Kombi, normalmente disponibilizado para o transporte de passageiros. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA MULTAS AUTOS DE INFRAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE O DER/ES DECRETO Nº 4.090-N AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atividade da empresa era tipicamente de locação de veículos automotores, uma vez que não havia disponibilização de motorista, ingerência sobre o itinerário ou mesmo sobre os horários de utilização dos veículos. Por essa razão, via de regra, não se aplicam à recorrida as disposições do Decreto nº 4.090-N, que regulamenta o serviço de fretamento e/ou turismo do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Espírito Santo. 2. Contudo, ao examinar caso análogo ao dos autos, esta colenda Segunda Câmara Cível, fixou o entendimento de que tal circunstância não isenta a responsabilidade da Locadora, caso utilize da locação como forma espúria de camuflar a atividade de fretamento ou mesmo que contribua nesse aspecto, mormente disponibilizando veículos para transporte de passageiros (Ex. Kombi, Vans, Micro-ônibus e Ônibus), sem possuir licença para tanto, na forma exigida pelo referido Decreto nº 4.090-N/1997. Precedente. 3. Isto porque, o intuito da norma em referência é justamente coibir o transporte clandestino de passageiros, impondo, para isso, uma série de medidas de segurança e procedimentos legais a serem adotados para a execução dessa modalidade de transporte, mesmo que de forma eventual, inclusive a necessidade de licença prévia
.
4. Tendo em vista o escopo da norma, as penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 incidem também sobre as locadoras quando constatada a execução de transporte rodoviário intermunicipal com veículos de sua propriedade sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação, sob pena de se admitir, por via transversa, uma forma de realizar o transporte clandestino sem nenhuma consequência legal
. 5. Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo que a única testemunha arrolada pela parte recorrida foi o representante legal da empresa locatária, de modo que a afirmação de que nunca ouviu falar que os veículos seriam utilizados para transporte de passageiros, mas que eram utilizados para transporte de peças e ferramentas que seriam utilizadas na execução dos serviços, deve ser sopesada com os demais elementos probatórios. 6. Ademais, ainda que somente em 2013, por meio da Instrução de Serviço nº 008, tenha sido expressamente determinado que, caso os locatários pretendam realizar o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, as empresas locadoras devem ser registrar no DER/ES, o que embasa o mencionado ato normativo é justamente o Decreto nº 4.090-N. Logo, o intuito da edição da norma foi tão somente evitar imbróglios judiciais em relação ao tema e criar um procedimento específico para o registro nesses casos, já que a legislação existente sempre foi clara em impor a necessidade do registro em si em casos análogos. 7. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080453509, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO DER-ES. FRETAMENTO/TRANSPORTE X LOCAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ. 2. Ação anulatória ajuizada por empresa de locação de veículos com alegação de nulidade de auto de infração lavrado em seu desfavor por autarquia de trânsito (DER-ES). 3. Auto de infração fundado na violação do art. 50, XXIII, do Decreto Estadual n.º 4.090-N/97, pertinente à execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER-ES
. 4. Provas dos autos insuficientes a amparar a alegação de que a empresa locatária teria efetuado, apenas, transporte de peças para exercício de suas atividades. 5.
Entendimento do e. TJES em casos semelhantes com a conclusão de que embora a atividade empresarial da apelada se limite à locação, o veículo de sua propriedade foi autuado por estar transportando passageiros sem a competente autorização do órgão competente. Deste modo, recebida a autuação, deveria a apelada ter tomado as medidas cabíveis para providenciar o pagamento da multa, buscando o reembolso dos valores do responsável (e. TJES, Apelação Cível n.º 024170124887). Precedentes
. 6. Ausência de provas suficientes a infirmar a presunção de ilegitimidade do ato administrativo que implica na improcedência do pedido. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

__________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATIVIDADE DISTINTA À DE FRETAMENTO E/OU TURISMO. DECRETO Nº 4090-N/1997. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO DO DER/ES. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. LEGALIDADE NA AUTUAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora atividade empresarial da apelada se limite à locação, o veículo de sua propriedade foi autuado por estar transportando passageiros sem a competente autorização do órgão competente. Deste modo, recebida a autuação, deveria a apelada ter tomado as medidas cabíveis para providenciar o pagamento da multa, buscando o reembolso dos valores do responsável. 2. Ademais, segundo a prova testemunhal colhida às fls. 377/378, a apelada detinha conhecimento de que o veículo locado seria utilizado para o transporte de funcionários da locatária, sendo de sua responsabilidade obter a competente licença junto aos órgãos competentes
4. Apelações principal e adesiva desprovidas. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170124887, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No caso dos autos, a própria recorrida afirma que “
a empresa SCHAIN ENGENHAR1A LTDA te
m
o direito de rodar 5.000 Km por
m
ês, inexistindo qualquer interferência pela Requerente acerca do itinerário, ponto inicial e local e horário de para utilização do
veículo
, ou seja, h
á a
perfeita transmissão da posse direta do ve
í
culo
à
referida empresa
”, de modo a evidenciar que não adotou as devidas cautelas para evitar o transporte ilegal de passageiros.

Assim, sendo certo que os autos administrativos gozam de presunção de legitimidade, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual para elidir tal presunção.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do
RECURSO
para e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005076-56.2008.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – TRANSPORTE DE PASSAGEIRO – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO TRANSPORTE ILEGAL –
RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de ser incontroverso nos autos que a empresa locadora não presta serviço de transporte de passageiros, sendo sua atividade comercial voltada apenas para a locação de veículos, nos termos da sedimentada jurisprudência deste e. Sodalício, tal situação não elide a responsabilidade da apelada pelo pagamento da multa, ainda mais quando se trata de veículo Kombi, normalmente disponibilizado para o transporte de passageiros.

2. “Tendo em vista o escopo da norma, as penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 incidem também sobre as locadoras quando constatada a execução de transporte rodoviário intermunicipal com veículos de sua propriedade sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação, sob pena de se admitir, por via transversa, uma forma de realizar o transporte clandestino sem nenhuma consequência legal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080453509, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

3. Sendo certo que os autos administrativos gozam de presunção de legitimidade, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual para elidir tal presunção.

4. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.